Tribunal: TJDFT
Processo: 0744939-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0744939-57.2020.8.07.0000 AUTOR: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME REU: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP DESPACHO À credora, em cinco dias, sobre as transferências (id. 28438486). Nada mais havendo, proceda-se conforme determinado na parte final do despacho de id. 27174390. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora